Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-83.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005181-83.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE SILVA RODRIGUES - CPF: 581.232.296-15 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Várzea Grande
em relação à sentença (Id. 11659593) proferida em
ação de obrigação de fazer, cumulada com cobrança de diferenças de vencimentos
.

Assegura que não houve comprovação da existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, tampouco no patamar de onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento (11,98%), ônus que incumbia a apelada.

Assevera que não há falar em perda salarial decorrente do método de conversão aplicado pelo Município de Várzea Grande, uma vez que o pagamento dos servidores era realizado até o quinto (5o) dia útil do mês seguinte e não no próprio mês de referência.

Afiança que a Lei Complementar do Município no 3.505, de 14 de setembro de 2010, promoveu a reestruturação da carreira dos profissionais da educação, a implantar o regime de subsídio e alterar os padrões de vencimentos, pelo que eventuais perdas remuneratórias foram extintas com os aumentos salariais, bem como constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Afirma que caso verificada a existência de defasagem, deve incidir tão somente sobre o subsídio dos apelados, e não sobre “
abono salarial, gratificação de função e verbas indenizatórias e outras formas temporárias
”.

Acentua que caso seja mantida a condenação, deverão incidir, sobre o valor apurado, o imposto de renda e a contribuição previdenciária.

Contrarrazões (Id. 11659600).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 50952967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Antes de adentrar o mérito, em relação à prejudicial de mérito, consistente na prescrição quinquenal, cumpre assinalar que o art. 7o, XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte:

‘São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;’ (Redação dada pela Emenda Constitucional no 28, de 25/05/2000)

Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942.

Consta do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 o seguinte:

‘as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se originarem’

O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2o, abaixo reproduzido:

‘O Decreto no 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.’

No caso dos autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a seguir:

‘Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, ‘a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto’ (art. 3o do Decreto n. 20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos.’ (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, Dialética, 2011, p. 78).

A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo:

‘Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.’

Desta feita, tendo a ação sido distribuída em 10.7.2017, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas ao servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 10.7.2012 a 10.7.2017.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC, por não depender a lide de maior dilação probatória com a realização da audiência de instrução e julgamento, tampouco de realização da perícia técnica contábil, uma vez que a apuração da defasagem na remuneração da servidora municipal poderá ser realizada em liquidação de sentença.

[...]

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos intentada por Marlene Silva Rodrigues em face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a incorporar à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores a partir de 10.7.2012, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o Salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro extinto o feito com resolução do mérito.

Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3o, sobre o valor da condenação. Todavia, por ser ilíquida a sentença, o devido percentual será fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do § 4o, II, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Quanto às custas processuais, segundo prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça.

Processo sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso de apelação ou não e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins.

P.R.I.C. [...]. (Id. 11659593, fls. 2/9).

De início, é necessário pontuar que proferi decisões e votos no sentido de que, na pretensão à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, opera-se tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar do protocolo da petição inicial.

É o entendimento pacífico das duas Câmaras de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 678-26.2015.8.11.0028, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de agosto de 2020).

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.

2. Agravo Interno desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1029071-60.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 22 de junho de 2020).

Ocorre, entretanto, que as decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo estariam em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a contagem do prazo prescricional nas hipóteses em que houve a reestruturação da carreira.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

[...] Ademais, é entendimento desta Corte Superior que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 31.8.2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1792976/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

Assim, presente a existência de divergência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a mesma questão unicamente de direito, cabe a Câmara decidir, segundo penso, à luz do entendimento daquele, intérprete maior do direito infraconstitucional.

Passo, então, ao recurso do Município de Várzea Grande.

Marlene Silva Rodrigues
, servidora integrante da carreira de professora da Secretaria de Municipal de Educação, instituída pela Lei Complementar do Município de Várzea Grande no 3.502, de 14 de setembro de 2010, ingressou em juízo com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, protocolado em 10 de julho de 2017 (Id. 11659571).

Portanto, transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da reestruturação da carreira, ocorrida em 14 de setembro de 2010, até a propositura da demanda, 10 de julho de 2017. Logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Provido o recurso do Município de Várzea Grande os honorários advocatícios devem ser suportados pela autora, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Município de Várzea Grande para declarar a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV e condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021